Tribunal: TJSP
Processo: 2181709-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181709-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI MÓVEL
S/A, é agravado DILSON SANTOS SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
2
VOTO No: 42735
AGRAVO No: 2181709-70.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : OI MÓVEL S/A
AGDO. : DILSON SANTOS SOUSA
INTERESSADO: OI MÓVEL S/A (EM REC JUDIC)
Ementa: Ação indenizatória c/c declaratória, em fase de
cumprimento de sentença. O crédito perseguido está
sujeito à recuperação judicial da recorrente, pois é
decorrente de ato ilícito anterior ao pedido de
recuperação. Impossibilidade de busca de recursos e/ou
aplicações
financeiras
da executada
em
sede
de
cumprimento
de
sentença.

Decisão
declarada
insubsistente. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação indenizatória c/c declaratória,
deferiu o pedido de busca de recursos existentes e/ou aplicações
financeiras da executada, ora recorrente, nos registros de instituições
bancárias centralizadas pelo Banco Central do Brasil, nos termos do
Provimento CSM 1864/2011 de 26.04.2011 e do artigo 854 do
Código e Processo Civil (fls. 26/27).
Sustenta a recorrente que a r. decisão agravada
contraria o disposto na lei no 11.101/2005 e o Comunica Conjunto
no 1.574/2018 da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria
Geral da Justiça de São Paulo e é suscetível de causar à recorrente
lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a empresa está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
3
recuperação judicial.
Entende que no presente caso, o crédito é concursal
e, por isso, deve ser submetido à ordem de pagamento, pois há plano
de recuperação judicial aprovado e homologado.
Alega que em 18/09/2017, o exequente iniciou o
cumprimento de sentença, postulando o recebimento do importe de
R$ 16.500,00, referentes à condenação imposta nos autos da ação de
indenização no 1003646-04.2015.8.26.0704.
Aduz que em 26/09/2017, a executada, ora
recorrente foi intimada para pagar referidos valores no prazo de 15
dias, com a ressalva de que após o não pagamento no prazo
estipulado, teria início o prazo de 15 dias para apresentação de
Impugnação.
Diante disso, a ora recorrente afirma que informou
a suspensão devido ao processamento da Recuperação Judicial, o
que foi deferido pelo MM. Juiz “a quo”.
Destaca, no entanto, que o recorrido apresentou
manifestação às fls. 29/30, alegando que houve o decurso do prazo
de suspensão. Requereu, portanto, o bloqueio on line de valores.
No entanto, argumenta que, em virtude da
impossibilidade de cumprimento em razão da recuperação judicial
da executada, não houve o pagamento espontâneo da obrigação, nos
moldes pretendidos pelo exequente, tendo sido apresentada
impugnação nos moldes do artigo 854 do CPC, com esclarecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
4
sobre a impossibilidade de constrição de bens.
Destaca que o MM. Juiz “a quo”, indeferiu o
pedido de pagamento em conformidade com o Plano de
Recuperação Judicial e que houve excesso de execução no presente
caso, vez que o recorrido postula o recebimento do importe de R$
2.0605,56 quando o devido pela recorrente corresponde a R$
12.281,15.
Ressalta que o crédito da exequente já está incluído
na lista de credores da OI, de modo que o crédito discutido nos
presentes autos será pago de acordo com a ordem de pagamento do
Plano de Recuperação Judicial homologado, devendo o processo em
questão ser extinto ante a novação do crédito.
Entende que o montante apurado após o início do
processo de recuperação, mas decorrente de evento ocorrido antes
de seu processamento deve constar no plano de recuperação judicial
e que o critério utilizado para verificar a submissão de créditos à
recuperação judicial é a data da ocorrência do fato gerador do
crédito e, não a data do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Ressalta que todos os créditos existentes na data do
pedido de recuperação judicial devem ser submetidos ao processo
de recuperação judicial, pois tal medida tem por escopo viabilizar a
superação da crise econômico-financeira do devedor, bem como
conferir tratamento igualitário aos credores.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
5
para o fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e,
por consequência, determinar a extinção do feito em virtude da
novação do crédito devido ao autor, que se submete aos efeitos do
plano de recuperação judicial homologado.
O recurso foi processado com as formalidades
legais e parcial efeito suspensivo, para obstar atos de levantamento e
desbloqueio de valores (fl. 287).
É o relatório.
Na r. decisão agravada, a MM. Juíza “a quo”
entendeu que os créditos constituídos via decisão judicial, tal como
a condenação por danos morais, quando transitada em julgado após
a data da decisão homologatória do plano e concessiva da
recuperação judicial, poderiam ser livremente executados perante o
juízo cível em que foram constituídos, estando isentos dos efeitos do
procedimento especial. Diante disso, deferiu o pedido de busca de
recursos existentes e/ou aplicações financeiras da executada OI
MÓVEL S/A, CNPJ No 05.423.963/0001-11, nos registros de
instituições bancárias centralizados pelo Banco Central do Brasil.
No caso de bloqueio excessivo de valores, foi determinado o seu
imediato cancelamento no prazo de 24 horas, na forma do artigo
854, § 1o do Código de Processo Civil. Além disso, efetuado o
bloqueio de valores, foi determinada a intimação do executado para
apresentação de impugnação à constrição financeira efetuada, no
prazo de cinco dias, nos termos do artigo 854, § 2o e 3o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
6
de Processo Civil.
No presente caso, o documento juntado às fls.
16/18 dos autos principais demonstra que o nome do autor foi
incluído nos cadastros restritivos na data de 06/02/2014, ocasião em
que ocorreu o ato ilícito que motivou o ajuizamento da demanda.
Assim, importa dizer que o evento danoso se deu
antes do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), constituindo
crédito concursal que, portanto, deve constar do plano de
recuperação judicial, como de fato constou (fl. 36 do presente
recurso).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
ORIUNDA
DE
ATO
ILÍCITO.
FATO
ANTERIOR
AO
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato
preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial
deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em
recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos
autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação
judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (REsp 1260569 / SP AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2011/0106185-2 Relatora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
7
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: T4
- QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 18/04/2017 - Data da
Publicação/Fonte DJe 25/04/2017).
“Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Crédito sujeito
à recuperação judicial, eis que existente na data do pedido de
recuperação judicial da executada, cabendo ao exequente habilitá-lo
nestes autos. A regra diz respeito não apenas às execuções de título
extrajudicial, mas também às ações em fase de cumprimento de
sentença, uma vez que a lei não faz qualquer distinção. Deferimento
do processamento da recuperação judicial que implica a suspensão
da fase de cumprimento de sentença. Exegese do art. 6o, caput, da
Lei
no
11.101/05.
Recurso
parcialmente
provido.”
(2067967-04.2018.8.26.0000
-
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Responsabilidade Civil - Relator: Gomes Varjão -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 22/05/2018 - Data de publicação:
22/05/2018).
Diante disso, tendo em vista que o crédito
perseguido na presente demanda está sujeito à recuperação judicial,
não há que se falar em busca de recursos existentes e/ou aplicações
financeiras da executada em sede de cumprimento de sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181709-70.2019.8.26.0000 -Voto no 42735
8
ação indenizatória.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
tornar insubsistente a r. decisão recorrida, tendo em vista que o
crédito objeto da presente demanda deve ser perseguido nos autos
da recuperação judicial da ora recorrente.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador